Tribunal: STF
Processo: Rcl 42210
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931-RG. DECISÃO RECLAMADA EM QUE AFIRMADO O NÃO ATENDIMENTO DO REQUISITO DA TRANSCENDÊNCIA EM RAZÃO DA CONSONÂNCIA DA MATÉRIA OBJETO DE RECURSO COM A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. AFRONTA À JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DESTA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e no art. 156 do RISTF, ajuizada pelo Estado do Amazonas, em face de acórdãos proferidos pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0002467-23.2016.5.11.0013 e do Processo nº 0002038-41.2016.5.11.0018, à alegação de (i) usurpação de competência e (ii) afronta às decisões desta Suprema Corte proferidas na ADC nº 16 e no RE nº 760.931-RG, Tema 246 da sistemática de repercussão geral.
    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, a parte reclamante reporta que o Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento aos agravos de instrumento em recurso de revista ao fundamento da “ausência de transcendência” da controvérsia e, por conseguinte, determinou a imediata baixa dos autos.
    Explica que a decisão pela ausência do pressuposto processual da transcendência é irrecorrível, nos termos do art. 248 do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho (“Art. 248. É irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria”). 
    Articula que o recurso não admitido pela Corte Trabalhista tem como objeto a aplicação de tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC nº 16 e do RE nº 760.931-RG, Tema 246 da sistemática de repercussão geral. 
     Narra que, em se tratando de questão cuja matéria de fundo tenha sido objeto de jurisprudência vinculante desta Suprema Corte, não pode o Tribunal Superior do Trabalho obstar o recurso por reputar inexistente o instituto da transcendência, sob pena de caracterização de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 
    3. Requer a concessão de medida liminar para suspender o trâmite dos processos de origem. No mérito, pugna pela procedência do pedido para que sejam (i) cassadas as decisões do Tribunal Superior do Trabalho e (ii) realizado novo juízo de admissibilidade pela Corte especializada.
    4. Dispenso a intimação do Procurador-Geral da República, manifesta a inviabilidade do litígio. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. A questão jurídica objeto na presente reclamação constitucional consiste na usurpação de competência desta Suprema Corte pelo Tribunal Superior do Trabalho, bem como na alegada violação das decisões proferidas na ADC nº 16 e no RE nº 760.931-RG.
    3. Na espécie, a parte reclamante pretende demonstrar que a Corte reclamada se equivocou ao negar seguimento a agravo de instrumento em recurso de revista e determinar a imediata baixa dos autos. A esse respeito, a reclamante argui que as razões recursais ofereceriam, em tese, aptidão a ultrapassar o óbice do requisito processual da transcendência previsto na legislação trabalhista e guardariam correlação com a jurisprudência vinculante desta Suprema Corte proferida na ADC nº 16 e no RE nº 760.931-RG, Tema 246 da sistemática de repercussão geral.
    4. Para exame da alegada usurpação de competência, necessário averiguar se as razões recursais apresentadas pela parte reclamante no agravo de instrumento em recurso de revista teriam o condão de ultrapassar o óbice da transcendência, em razão de discrepância entre o entendimento da Corte reclamada e o desta Suprema Corte.
    5. A Lei 13.467/2017 introduziu o art. 896-A na Consolidação das Leis do Trabalho, o qual, por sua vez, assim dispõe (negritei):
    “Art.896-A - O Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista, examinará previamente se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica. 
    §1º São indicadores de transcendência, entre outros: 
    I - econômica, o elevado valor da causa; 
    II - política, o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal;
    III - social, a postulação, por reclamante-recorrente, de direito social constitucionalmente assegurado;
    IV - jurídica, a existência de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista. 
    §2º Poderá o relator, monocraticamente, denegar seguimento ao recurso de revista que não demonstrar transcendência, cabendo agravo desta decisão para o colegiado. 
    §3º Em relação ao recurso que o relator considerou não ter transcendência, o recorrente poderá realizar sustentação oral sobre a questão da transcendência, durante cinco minutos em sessão. 
    §4º Mantido o voto do relator quanto à não transcendência do recurso, será lavrado acórdão com fundamentação sucinta, que constituirá decisão irrecorrível no âmbito do tribunal. 
    § 5º É irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria.
    §6º O juízo de admissibilidade do recurso de revista exercido pela Presidência dos Tribunais Regionais do Trabalho limita-se à análise dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos do apelo, não abrangendo o critério da transcendência das questões nele veiculadas.”
    6. O Tribunal Regional do Trabalho, ao negar seguimento aos recursos ordinários, consignou que a responsabilidade subsidiária da ora reclamante não se lastreou no mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa contratada, mas sim na sua conduta culposa em deixar de fiscalizar, adequadamente, o cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da prestadora de serviços (culpa in vigilando). Na sequência, a Corte Regional denegou seguimento aos recursos de revista.
    7. O Tribunal Superior do Trabalho, por sua vez, ao apreciar os agravos de instrumento, afirmou que o recurso de revista não possui transcendência porque não desrespeita sua jurisprudência dominante ou a desta Suprema Corte, bem como por não ter a parte demonstrado distinção (distinguishing) apta a afastar a incidência da tese fixada ao julgamento do RE 760.931, uma vez reconhecida a culpa da Administração Pública pelo Tribunal Regional.
    8. Reproduzo, na fração de interesse, as decisões reclamadas, da lavra do Ministro Evandro Valadão (grifei):
    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL. PUBLICAÇÃO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. TRANSCENDÊNCIA. NÃO RECONHECIMENTO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 246. SBDI-1 DO TST. ÔNUS DA PROVA. CULPA. RESSALVA DO RELATOR. 
    [...]
    No que tange ao critério para a análise da transcendência política, o legislador elegeu, como indicador, o desrespeito do órgão a quo à jurisprudência sumulada do TST ou do STF, hipótese de presunção absoluta de transcendência, nos termos do art. 896-A, § 1º, II, da CLT, com redação dada pela Lei nº 13.467/2017. 
    Não obstante, o desrespeito à jurisprudência reiterada e a presença de divergência jurisprudencial ensejadora de insegurança jurídica caracterizam, de igual modo, a transcendência política. [...]
    Oferece transcendência política a causa em que a síntese normativo-material apresentada refletir a contrariedade, pelo Tribunal Regional, a súmula ou orientação jurisprudencial do TST, a súmula do STF ou a decisões oriundas dos microssistemas de formação de precedentes, de recursos repetitivos ou de repercussão geral. 
    Observa-se, sob outra perspectiva, que não oferece transcendência a questão jurídica articulada nas razões do recurso de revista visando a impugnar matéria já pacificada por súmula ou orientação jurisprudencial do TST, por súmula vinculante do STF ou, ainda, por precedentes que possuam eficácia vinculante ou sejam de observância obrigatória, ressalvadas as hipóteses de distinção (distinguishing) ou de superação (overruling) do precedente. 
    Conforme entendimento fixado por esta Sétima Turma (v.g. RR-1001332-92.2018.5.02.0221, Rel. Min. Cláudio Brandão, DEJT de 15/5/2020), nas causas em que o Tribunal Regional houver decidido a questão da responsabilidade subsidiária com fundamento nas regras de distribuição do ônus da prova, a questão de direito devolvida esta Corte Superior, de natureza infraconstitucional, não oferecerá transcendência se o ônus da prova foi atribuído ao ente público, por encontrar-se o acórdão regional em conformidade com a diretriz firmada pela SBDI-1 no julgamento do E-RR-925-07.2016.5.05.0281, em 12/12/2019. A contrario sensu, se o Tribunal Regional houver atribuído à parte reclamante o encargo de comprovar a culpa da administração pública, a causa oferecerá transcendência política por contrariedade ao referido precedente uniformizador da SBDI-1. 
    Esta Sétima Turma tem decidido, ainda, que, se o Tribunal Regional registrar a culpa em concreto da administração pública e a parte, nas razões do recurso de revista, não apresentar distinção (distinguishing) apta a afastar a incidência da tese fixada no Tema de Repercussão Geral nº 246, igualmente não haverá transcendência da causa. 
    Indicam-se, nesse sentido, exemplificativamente, os seguintes julgados: [...]
    A Primeira Turma do TST, igualmente, tem deixado de reconhecer a transcendência do tema “responsabilidade subsidiária”, conforme demonstra o seguinte julgado: [...]
    Feitas essas ressalvas de entendimento, todavia, curvo-me ao posicionamento da maioria da 7ª Turma desta Corte Superior, para adotar a conduta ética de representar a compreensão da maioria sobre a ausência de transcendência das causas em que o Tribunal Regional reconhece a culpa em concreto da administração pública, ou, ainda, presume a culpa da administração pública com fundamento nas regras de distribuição do ônus da prova, embora com ela, em prol da independência funcional, no meu íntimo, divirja.
    No caso em exame, o Tribunal Regional presumiu a culpa da administração pública com fundamento nas regras de distribuição do ônus da prova, conforme demostra o seguinte trecho do acórdão:
    ‘No caso em tela, é incontroverso que o Estado não procedeu à devida fiscalização do contrato com a reclamada, até porque não fez qualquer prova do cumprimento do dever fiscalizatório, seja cobrando ou advertindo a reclamada acerca da mora salarial de seu empregado ou promovendo a devida retenção de valores, decorrendo de sua negligência o descumprimento de direitos fundamentais mínimos, como o pagamento de salário. Tratando-se de conduta omissiva, impõe-se sua responsabilização subsidiária. (fl. 319 – Visualização Todos PDFs; grifos nossos).’ 
    Diante dessa circunstância, conforme entendimento da douta maioria da Sétima Turma, a causa não oferece transcendência.”
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL. PUBLICAÇÃO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. TRANSCENDÊNCIA. NÃO RECONHECIMENTO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 246. SBDI-1 DO TST. ÔNUS DA PROVA. CULPA. RESSALVA DO RELATOR.
    [...]
    No que tange ao critério para a análise da transcendência política, o legislador elegeu, como indicador, o desrespeito do órgão a quo à jurisprudência sumulada do TST ou do STF, hipótese de presunção absoluta de transcendência, nos termos do art. 896-A, § 1º, II, da CLT, com redação dada pela Lei nº 13.467/2017. 
    Não obstante, o desrespeito à jurisprudência reiterada e a presença de divergência jurisprudencial ensejadora de insegurança jurídica caracterizam, de igual modo, a transcendência política. [...]
    Oferece transcendência política a causa em que a síntese normativo-material apresentada refletir a contrariedade, pelo Tribunal Regional, a súmula ou orientação jurisprudencial do TST, a súmula do STF ou a decisões oriundas dos microssistemas de formação de precedentes, de recursos repetitivos ou de repercussão geral. 
    Observa-se, sob outra perspectiva, que não oferece transcendência a questão jurídica articulada nas razões do recurso de revista visando a impugnar matéria já pacificada por súmula ou orientação jurisprudencial do TST, por súmula vinculante do STF ou, ainda, por precedentes que possuam eficácia vinculante ou sejam de observância obrigatória, ressalvadas as hipóteses de distinção (distinguishing) ou de superação (overruling) do precedente. 
    Conforme entendimento fixado por esta Sétima Turma (v.g. RR-1001332-92.2018.5.02.0221, Rel. Min. Cláudio Brandão, DEJT de 15/5/2020), nas causas em que o Tribunal Regional houver decidido a questão da responsabilidade subsidiária com fundamento nas regras de distribuição do ônus da prova, a questão de direito devolvida esta Corte Superior, de natureza infraconstitucional, não oferecerá transcendência se o ônus da prova foi atribuído ao ente público, por encontrar-se o acórdão regional em conformidade com a diretriz firmada pela SBDI-1 no julgamento do E-RR-925-07.2016.5.05.0281, em 12/12/2019. A contrario sensu, se o Tribunal Regional houver atribuído à parte reclamante o encargo de comprovar a culpa da administração pública, a causa oferecerá transcendência política por contrariedade ao referido precedente uniformizador da SBDI-1. 
    Esta Sétima Turma tem decidido, ainda, que, se o Tribunal Regional registrar a culpa em concreto da administração pública e a parte, nas razões do recurso de revista, não apresentar distinção (distinguishing) apta a afastar a incidência da tese fixada no Tema de Repercussão Geral nº 246, igualmente não haverá transcendência da causa. 
    Indicam-se, nesse sentido, exemplificativamente, os seguintes julgados: [...]
    A Primeira Turma do TST, igualmente, tem deixado de reconhecer a transcendência do tema “responsabilidade subsidiária”, conforme demonstra o seguinte julgado: [...]
    Feitas essas ressalvas de entendimento, todavia, curvo-me ao posicionamento da maioria da 7ª Turma desta Corte Superior, para adotar a conduta ética de representar a compreensão da maioria sobre a ausência de transcendência das causas em que o Tribunal Regional reconhece a culpa em concreto da administração pública, ou, ainda, presume a culpa da administração pública com fundamento nas regras de distribuição do ônus da prova, embora com ela, em prol da independência funcional, no meu íntimo, divirja. 
    No caso em exame, o Tribunal Regional presumiu a culpa da administração pública diante da ausência de produção de provas da fiscalização do contrato, conforme demostra o seguinte trecho do acórdão:
    ‘No caso em tela, é incontroverso que o Estado do Amazonas não procedeu à devida fiscalização do contrato com a reclamada, até porque não fez nenhuma prova do cumprimento do dever fiscalizatório, seja cobrando ou advertindo a reclamada acerca da mora salarial de seu empregado ou promovendo a devida retenção de valores, decorrendo de sua negligência o total desamparo vivido pela reclamante. Por esse fundamento, diante da conduta omissiva, mister impõe-se sua responsabilização subsidiária. 
    Não se trata de reconhecer qualquer direito do reclamante em face do recorrente, como alegado na peça recursal, mas sim de resguardar a obreira contra eventual inidoneidade financeira da reclamada, o que corroboraria a culpa in vigilando da recorrente. 
    Não há falar, em consequência, em descaracterização da culpa in vigilando tão somente por originar-se, o liame contratual, de processo licitatório baseado na Lei n. 8.666/93 e de eventual culpa in eligendo decorrente da escolha equivocada da empresa prestadora de serviços. (fl. 177 – Visualização Todos PDFs)’
    Diante dessa circunstância, conforme entendimento da douta maioria da Sétima Turma, a causa não oferece transcendência.”
    9. Não diviso a aventada usurpação de competência. 
    10. No julgamento da ADC 16, ocorrido em 24.11.2010, ao concluir pela constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, o Pleno desta Corte abraçou a tese da inviabilidade da aplicação da responsabilidade objetiva à Administração Pública pelas verbas trabalhistas decorrentes de contrato de prestação de serviços firmado na forma da Lei 8.666/1993, consoante emerge da ementa do acórdão de relatoria do eminente Min. Cezar Peluso:
    “EMENTA: RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995”.
    11. Também resultou destacado que aludido dispositivo não impede o reconhecimento da responsabilidade do ente público ante ação culposa da Administração Pública, como no caso de omissão na obrigação de fiscalizar as obrigações do contratado, consideradas as peculiaridades fáticas do caso concreto, com espeque em outras normas, regras e princípios do ordenamento jurídico.
    12. Ao julgamento do paradigmático RE nº 760.931-RG, em 26.4.2017, o Plenário desta Suprema Corte ratificou o entendimento prelecionado na ADC nº 16 e fixou a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993”.
    13. Nestes termos, assinalada pela Corte de origem a efetiva demonstração da culpa da tomadora de serviços quanto ao poder-dever de fiscalizar o adimplemento, pela contratada, das obrigações legais que lhe incumbiam, não se excogita afronta à ADC nº 16 ou ao paradigma de repercussão geral.
    14. Limitados a obstaculizar a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública – como mera decorrência do inadimplemento da prestadora de serviços –, os julgamentos da ADC nº 16 e do RE nº 760.931-RG, ao fixarem a necessidade da caracterização da culpa do tomador de serviços no caso concreto, não adentraram a questão da distribuição do ônus probatório nesse aspecto, tampouco estabeleceram balizas na apreciação da prova ao julgador.
    15. A ratificar essa intelecção, o Plenário desta Casa, mediante votação majoritária, rejeitou os embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido no RE 760.931-RG. Na assentada, o Colegiado afastou a possibilidade da pretendida integração da questão do ônus da prova e sua valoração ao julgamento do precedente paradigmático. Por oportuno, cito excerto do voto do Min. Edson Fachin, redator para o acórdão do respectivo do julgado:
    “EMENTA: TERCEIROS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 246 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EMPRESAS TERCEIRIZADAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 
    1. Não há contradição a ser sanada, pois a tese aprovada, no contexto da sistemática da repercussão geral, reflete a posição da maioria da Corte quanto ao tema em questão, contemplando exatamente os debates que conduziram ao acórdão embargado.
    2. Não se caracteriza obscuridade, pois, conforme está cristalino no acórdão e na respectiva tese de repercussão geral, a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade.
    3. Embargos de declaração rejeitados.
    [...] A responsabilidade não é automática, conforme preconizou o legislador infraconstitucional, no artigo 71, §1º, da Lei de Licitações, mas não pode o poder público dela eximir-se quando não cumpriu com o seu dever de primar pela legalidade estrita na escolha ou fiscalização da empresa prestadora de serviços”. 
    (RE 760931 ED-terceiros, Rel. Min. Luiz Fux, Redator p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, Dje 06.9.2019) 
    16. Na espécie, tendo o Tribunal de origem assentado, nas decisões reclamadas, a responsabilidade subsidiária do ente público por culpa in vigilando, tenho que afastar tal conclusão exigiria a reabertura do debate fático-probatório, a alcançar a questão relativa à configuração efetiva da culpa ou inércia fiscalizatória da Administração, ou, ainda, a discussão acerca da correta aplicação das regras de distribuição do ônus da prova, procedimento inviável em sede de reclamação. Destaco, por oportuno, precedentes de ambas as Turmas desta Casa:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no RE 760.931. 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
    [...]
    Com efeito, especificamente quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova da efetiva fiscalização (para constatar ou afastar a culpa in vigilando), ainda que nos autos da Reclamação nº 21.426, relatora a i. Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.10.2015, tenha se considerado ser ônus da reclamante a comprovação da ausência de fiscalização municipal, impossibilitando-se, dessa feita, a inversão desse dever probatório, tal especificidade não foi objeto da ADC 16, de forma a faltar, na espécie, aderência estrita” [...]. (Rcl 30880 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma,Dje 1º.3.2019) 
    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. DEVERES DE FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADC 16. PRECEDENTES. 1. O registro da omissão da Administração Pública quanto ao poder-dever de fiscalizar o adimplemento, pela contratada, das obrigações legais que lhe incumbiam – a caracterizar a culpa in vigilando –, ou da falta de prova acerca do cumprimento dos deveres de fiscalização – de observância obrigatória –, não caracteriza afronta à ADC 16. 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Rcl 25385 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, Dje 19.12.2017) 
    17. Portanto, a Corte de origem decidiu em consonância com o que prelecionado pela Suprema Corte, não tendo ultrapassado as balizas processuais e constitucionais de sua competência.
    18. Por derradeiro, observo que a reclamante não cuidou de indicar na inicial a qualificação das partes beneficiárias das decisões reclamadas, de maneira que o conhecimento de eventual agravo interno ficará condicionado à correção do vício apontado. A jurisprudência desta Suprema Corte tem se orientado no sentido de, em razão do indeferimento da inicial, deixar de determinar sua emenda, nos termos do art. 321 do CPC, e condicionar o conhecimento de eventual recurso ao saneamento do defeito processual (no caso dos autos, a indicação da qualificação das partes beneficiárias das decisões reclamadas - com seus endereços, art. 319, II do CPC). Nesse sentido: Rcl 39437, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 24.3.2020, Rcl 39631, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje 19.3.2020, Rcl 39012, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 20.2.2020, Rcl 37758, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 07.11.2019, Rcl 37711, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 11.11.2019, Rcl 37324, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 14.10.2019.
    19. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 28 de agosto de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora